Tribunal: STF
Processo: HC 253684
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA. Alegada nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T.A.D. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.613.758/MS do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela da prática dos delitos de armazenamento, disponibilização e transmissão de fotos e vídeos contendo imagens de crianças e/ou adolescentes em poses pornográficas, previstos 241-A e 241-B do ECA (eventos 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência do lastro probatório que ensejou a condenação. Alega que “o acusado não negou que olhou o link, confessando ter olhado algumas fotos, mas em momento algum falou que tenha enviado para alguém”. Assevera que “provas viciadas, confusas, direcionadas, tornam impossível a defesa trabalhar com teses verdadeiras e límpidas”. Argumenta a nulidade decorrente da incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito. Aduz a inexistência de dolo. Defende a inconstitucionalidade dos arts. 241-A e 241-B do ECA, uma vez que “montados e direcionados para forjar e preparar um flagrante, com a participação ativa de “peritos” que ficam dolosamente incentivando para que olhem páginas (...)”. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ordem de prisão do paciente e a nulidade da ação penal de origem.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Passo a analisar o recurso de T DE A D. 



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    O recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência jurisprudencial, pois a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera transcrição de acórdãos, o que não se admite. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais, o que não foi feito neste caso. A propósito (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos especiais.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023). 



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Por fim, no que tange às teses defensivas, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente